Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-91.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004796-91.2016.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL INACIO DE ARAUJO RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL INFERIOR AO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA A PARTE DO CRÉDITO. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1. Verificado que a prejudicial de prescrição já foi examinada em decisão saneadora, em face da qual foi interposto Agravo de Instrumento, mostra-se caracterizada a preclusão consumativa, o que torna inviabilizado a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 2. Nos termos do artigo 395 do Código Civil, “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 3. Constatado que o montante da dívida apurado pela Contadoria Judicial, com incidência apenas dos juros remuneratórios, na forma simples, é inferior ao débito apontado na inicial, a falta de indicação, no instrumento contratual, dos índices de correção monetária e de juros moratórios, não constitui motivo suficiente para impedir o acolhimento da pretensão monitória. 4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6°, 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 2.035 do Código Civil; e 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 2.035 do Código Civil; e 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010